Tribunal: STF
Processo: Rcl 88589
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Francisco de Oliveira Rodrigues apresenta contestação recebida como agravo regimental, tendo em vista que foi apresentada após decisão monocrática de parcial procedência do pedido, na qual consignei a adoção do contraditório diferido e, nessa media, a possibilidade de a parte beneficiária apresentar suas razões de defesa por meio do recurso.
No caso, em sede monocrática, julguei parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado no capítulo referente ao debate sobre a limitação da condenação ao valor da causa atribuído na petição inicial com fundamento no art. 840, §1º, da CLT e determinar à autoridade reclamada que proferisse nova decisão como entender de direito, observando o disposto no art. 97 da CF/88.
A parte agravante aduz que a reclamação não deve ser conhecida por força da Súmula nº 734/STF por ter havido preclusão consumativa quanto à matéria objeto da presente reclamação, alegando que não fora objeto do recurso interposto contra o ato apontado como reclamado.
Afirma, ainda, que o ato reclamado foi proferido cinco meses antes do julgamento do paradigma de confronto —ADI nº 6.002 —, o qual também alega que não possui efeitos vinculantes ante a inexistência de apreciação do feito paradigma pelo Plenário desta Corte até o momento de sua manifestação nesta reclamatória.
Nessa perspectiva, assevera que 

“[a] tentativa de invocar, em reclamação constitucional, entendimento supostamente extraído de julgamento ainda inconcluso, iniciado muito posteriormente aos atos processuais praticados no feito originário, representa indevida pretensão de atribuição de efeitos retroativos a pronunciamento jurisdicional ainda inexistente, em frontal violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.”

Quanto a eventual afronta à Súmula Vinculante nº 10, destaca que 

 “a decisão reclamada não declarou, nem expressa, e nem implicitamente, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, tampouco afastou sua incidência com fundamento constitucional,”

Defende que, caso considerado que o julgado paradigma está apto a produzir efeitos vinculantes, não alcançaria o ato reclamado em virtude da modulação de efeitos da ADI nº 6.002 que, no seu entender, limitou  “a aplicação da tese apenas aos processos iniciados a partir da data de publicação da decisão, ocorrida em 10.11.2025”.
Nessa ótica, alega que  “a decisão proferida pela Corte Trabalhista não se revestiria das condições exigidas para ser considerada confrontadora da autoridade do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a ação originária foi ajuizada em 2019.”
Requer que a reclamação não seja conhecida por contrariar o enunciado da Súmula nº 734/STF e, subsidiariamente, que seja julgada totalmente improcedente.
É o relatório. Decido.
Após consulta ao Processo nº 1000662-36.2019.5.02.0442 no sítio eletrônico do TST, verifica-se que o último ato proferido pela autoridade reclamada, antes do ajuizamento da presente reclamação, consiste em agravo interno interposto pela empresa ora agravada que, conforme demonstrado por Francisco de Oliveira Rodrigues ao juntar a referida peça recursal constante no e-Doc 20, não fora ventilado em suas razões a impugnação do capítulo da decisão monocrática — apontada erroneamente como ato reclamado pela parte agravada — referente à  limitação da condenação ao valor da causa atribuído na petição inicial com fundamento no art. 840, §1º, da CLT (e-Doc 6, p. 4), revelando, assim, que houve o a preclusão da matéria objeto desta reclamatória.
Por oportuno, transcrevo o teor do aludido acórdão em agravo interno em que não há debate quanto à controvérsia da limitação da condenação ao valor da causa atribuído na petição inicial com fundamento no art. 840, §1º, da CLT. Vide:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Recurso de Revista com Agravo nº TST-Ag-RRAg - 1000662-36.2019.5.02.0442, em que é Agravante(s) OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA E OUTRA e é Agravado(s) FRANCISCO DE OLIVEIRA RODRIGUES. 
A reclamada interpõe agravo interno contra a decisão monocrática mediante a qual foi negado provimento ao seu agravo de instrumento, com fulcro no artigo 557, caput, do CPC/1973. 
É o relatório
V O T O
I - CONHECIMENTO 
Conheço do agravo, porque atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal. 
II - MÉRITO 
Consta da decisão monocrática agravada:
‘I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSRO PELA RECLAMADA 
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista. 
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso de revista e de contraminuta ao agravo de instrumento. 
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público do Trabalho. 
Destaco que o recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 
É o relatório. 
Atendidos os pressupostos processuais de admissibilidade do agravo de instrumento, dele conheço. 
A parte agravante renova o inconformismo acerca da matéria “NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL”. 
De plano, constata-se a impossibilidade de se conhecer do recurso de revista. 
Interposto o recurso de revista sob a égide da Lei nº 13.015/2014, a parte recorrente, sob pena de não conhecimento do apelo, deve transcrever precisamente o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, bem como expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte, conforme determina o art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. 
No presente caso, verifica-se do recurso de revista (fls. 2012/2014) que a reclamada transcreveu os trechos da petição de embargos de declaração e do respectivo acórdão resolutório. Contudo, não transcreveu o acórdão principal, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos termos do disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que não transcreveu o acórdão regional. 
Cumpre destacar o entendimento prevalecente nesta Corte Superior, no sentido de que, a fim de arguir a prestação jurisdicional deficiente do Tribunal Regional, é necessário que a parte efetue a transcrição não apenas dos embargos de declaração e do respectivo acórdão, mas também da decisão por meio da qual se examinou o recurso ordinário, pois assim se demonstra que, de fato, não houve manifestação da Corte Regional acerca dos pontos que a parte busca debater. 
A transcrição integral do acórdão no início das razões recursais e contendo temas estranhos à alegação de nulidade não servem a este fim. 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. 
Em relação aos temas “PAGAMENTO POR FORA. DIÁRIAS DE VIAGENS. PRODUTIVIDADE” consta do acórdão que o preposto confessou que o pagamento era realizado em dinheiro ou depósito e que a quantia era paga independente de haver viagens e de existir qualquer comprovação de gastos com viagem. De outro lado, o Tribunal Regional consignou que “ao compulsar os recibos de pagamento carreados aos autos pela recorrente (fl. 690/801), este Juízo não localizou em nenhum mês qualquer pagamento sob a rubrica ‘PRODUTIVIDADE’". 
O recurso de revista não se processa pela indicação dos arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC, pois a controvérsia não foi dirimida com base na inadequada distribuição do ônus da prova, mas na prova efetivamente produzida. 
Incólume o art. 7º, XXVI, da Constituição da República, pois o Tribunal Regional não emitiu tese sobre a validade de norma coletiva. Na realidade, observa-se que o quadro fático delineado na origem, no sentido de que havia pagamento ao reclamante independente da realização de viagens, retrata hipótese diversa daquela regulamentada na norma coletiva indicada pela reclamada em suas razões recursais. 
Não se constata violação do § 2°, art. 457 da CLT, pois a Corte de origem examinou os fatos e as provas e concluiu que os pagamentos realizados por fora não se tratavam de prêmio por atingimento de metas, mas meramente de contraprestação ao serviço prestado. 
O apelo não se processa por divergência jurisdicional, pois os arestos de fls. 2027/2028 e 2034 são inespecíficos (Súmula 296 do TST). Diante do exposto, não reconheço a transcendência da causa em qualquer de suas modalidades. 
Diante do exposto, e com fulcro no art. 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, denego seguimento ao agravo de instrumento’.
Ao exame. 
A agravante pretende a concessão de prazo de 5 dias para correção dos pressupostos de admissibilidade não observados quanto ao tema “NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL”. 
No que se refere ao “PAGAMENTO POR FORA. DIÁRIAS DE VIAGENS. PRODUTIVIDADE”, argumenta que “o agravo de instrumento logrou êxito em apontar a aplicabilidade do artigo 457 da CLT em sua nova redação, que aduz que as premiações não integram a remuneração em nenhuma hipótese, máxime as decorrentes de norma coletiva, cuja regra interpretativa não pode se olvidar do entendimento esposado no artigo 114 do código civil, por se tratar de norma benéfica”. 
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que não é possível aplicar o art. 896, § 11, da CLT e o art. 932, parágrafo único, do CPC com a finalidade de corrigir os pressupostos intrínsecos do recurso de revista. 
É, portanto, inaplicável o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 para sanar a ausência de indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, pois o descumprimento dos requisitos intrínsecos de admissibilidade não configura vício sanável, devendo ser cumpridos e demonstrados no ato da interposição do recurso de revista. 
Quanto à matéria de fundo, conforme consta da decisão monocrática agravada, as alegações da reclamada no sentido de que “as premiações não integram a remuneração em nenhuma hipótese, máxime as decorrentes de norma coletiva”, não encontram lastro no quadro fático delineado pela Corte Regional. O processamento do apelo, da forma pretendida pela parte ora agravante, esbarra no óbice da Súmula 126 do TST. 
Diante do exposto, não merece reparos a decisão monocrática que denegou seguimento ao agravo de instrumento da reclamada. 
Submeto, pois, tal conclusão à elevada consideração do órgão colegiado, tudo nos termos da legislação processual de regência. 
Nego provimento.” (e-Doc 19)

Dessa perspectiva, tenho que a presente ação constitucional é usada pelo reclamante como sucedâneo de recurso que deixou de apresentar oportunamente, deixando precluir eventual debate subsistente sob a ótica constitucional pretendida.
Não se admite o uso da reclamação para reascender debate precluso nos autos originários. Nesse sentido:

“EMENTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JUDICIAL RECLAMADO JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O CPC/15 incorporou, no art. 988, § 5°, I, o entendimento consolidado na Súmula 734/STF, no sentido de ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017). 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 67666 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Flávio Dino, DJe de 02/09/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau. 2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral. 3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 23923 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/16).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”

É iterativa a jurisprudência do STF ao não admitir uso da reclamação como sucedâneo recursal: 

“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. 
I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). 
III - Reclamação improcedente. 
IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 

“o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 

Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para negar seguimento à reclamação.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente